Tribunal: STF
Processo: AI 658815
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PENSÃO POR MORTE.
   LEI ESTADUAL N. 200/74. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E REEXAME
   DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.